Tribunal: TJSP
Processo: 1503438-74.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"Ante ao exposto, rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento aos recursos dos acusados, e dá-se provimento ao apelo ministerial para aplicar o regime prisional inicial fechado aos acusados GABRIEL VINÍCIUS DA SILVA SANTOS, ANDERSON FERREIRA DA SILVA e VINÍCIUS PADILHA SANTANA para o início do cumprimento das penas do crime de roubo qualificado, mantendo-se, assim, no mais, a r. sentença

Ementa:
"Ante ao exposto, rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento aos recursos dos acusados, e dá-se provimento ao apelo ministerial para aplicar o regime prisional inicial fechado aos acusados GABRIEL VINÍCIUS DA SILVA SANTOS, ANDERSON FERREIRA DA SILVA e VINÍCIUS PADILHA SANTANA para o início do cumprimento das penas do crime de roubo qualificado, mantendo-se, assim, no mais, a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos."